Tribunal: TJMT
Processo: 1000818-44.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000818-44.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADILON PINTO DA SILVA JUNIOR registrado(a) civilmente como ADILON PINTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 930.239.600-20 (ADVOGADO), PEDRO BATTAGLINI - CPF: 390.331.719-53 (EMBARGANTE), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (EMBARGADO), RENATA CORTESE DE OLIVEIRA - CPF: 513.164.559-04 (EMBARGANTE), LAMBERTO MARIO HENRY - CPF: 929.263.128-49 (EMBARGANTE), JOSE MANUEL DA SILVA ABREU - CPF: 058.301.188-82 (EMBARGANTE), EUCLIDES BRAGATO - CPF: 131.452.909-91 (EMBARGANTE), IRACY ROSA OLINO SUARDI - CPF: 511.741.548-53 (EMBARGANTE), ELIO LINHARES - CPF: 163.208.409-00 (EMBARGANTE), MARIA CRISTINA FASSA MARTINS BADIN - CPF: 468.913.901-68 (EMBARGANTE), DALVA LELIS DE AMORIM - CPF: 353.476.941-49 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE YOSHiTO INOUE - CPF: 023.061.581-34 (EMBARGANTE), PEDRO FERNANDES DE SOUZA - CPF: 983.876.931-20 (EMBARGANTE), ORLANDO PEREIRA - CPF: 035.034.531-72 (EMBARGANTE), JOSE MARCELO LIMA SOARES - CPF: 569.495.881-00 (EMBARGANTE), ARISTEA SOARES DA CRUZ - CPF: 496.643.281-20 (EMBARGANTE), KATIA MARIA LOPES MARTINS MARTELLO - CPF: 574.031.637-53 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE JOSÉ SCATOLIN - CPF: 166.384.259-00 (EMBARGANTE), MAURICIO AMARAL LOPES - CPF: 047.776.701-04 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE ADOLPHO CORTESE - CPF: 003.333.529-04 (EMBARGANTE), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso e manteve decisão que afastou a fixação de honorários advocatícios em impugnação ao cumprimento de sentença.

2.

Os embargantes alegam omissão quanto à incidência do art. 85, § 1º, do CPC. Sustentam a necessidade de interpretação da Súmula 519/STJ à luz do CPC/2015. Defendem a existência de precedentes do STJ favoráveis à fixação de honorários em hipóteses de resistência do executado. Alegam, ainda, negativa de prestação jurisdicional por ausência de enfrentamento das teses deduzidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há quatro questões em discussão: (i) a existência de omissão no acórdão quanto à incidência do art. 85, § 1º, do CPC; (ii) a necessidade de interpretação da Súmula 519/STJ à luz do CPC/2015; (iii) a aplicabilidade de precedentes do STJ que admitem honorários advocatícios em impugnação ao cumprimento de sentença diante de resistência do executado; e (iv) a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional por suposta ausência de fundamentação adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Os embargos de declaração possuem função integrativa e destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

5.

O acórdão embargado apreciou expressamente a controvérsia ao reconhecer a incidência da Súmula 519/STJ e consignar que não são cabíveis honorários advocatícios quando rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença.

6.

A decisão embargada também registrou que o julgamento monocrático observou o art. 932, IV, “a”, do CPC, diante da conformidade com entendimento consolidado dos tribunais superiores.

7.

Não há negativa de prestação jurisdicional quando o órgão julgador apresenta fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, ainda que não enfrente individualmente todos os argumentos das partes.

8.

O acórdão também afastou a alegação de resistência qualificada, ao consignar que o simples exercício do direito de defesa mediante impugnação ao cumprimento de sentença não caracteriza conduta protelatória apta a justificar exceção ao entendimento consolidado do STJ.

9.

A pretensão dos embargantes revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão da matéria já decidida, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida. 2. Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente a controvérsia submetida a julgamento. 3. O simples exercício do direito de defesa em impugnação ao cumprimento de sentença não caracteriza resistência protelatória apta a afastar a incidência da Súmula 519/STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 932, IV, “a”, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 519; TJMT, Embargos de Declaração nº 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Pedro Battaglini e outros em face do acórdão que negou provimento ao recurso, e manteve a decisão anteriormente proferida nos autos, afastando a pretensão de fixação de honorários advocatícios em sede de impugnação ao cumprimento de sentença.

Os embargantes sustentam a existência de omissão no julgado, ao argumento de que o acórdão se limitou a aplicar, de forma automática, a Súmula 519 do Superior Tribunal de Justiça, sem enfrentar a tese referente à incidência do art. 85, §1º, do Código de Processo Civil, especialmente diante da rejeição integral da impugnação ao cumprimento de sentença e da resistência apresentada pela parte executada.

Afirmam que o acórdão deixou de apreciar a alegação de que o regime instituído pelo Código de Processo Civil de 2015 passou a prever expressamente o cabimento de honorários advocatícios em recursos e no cumprimento de sentença, inclusive em hipóteses de resistência do executado, razão pela qual defendem a necessidade de interpretação da Súmula 519/STJ à luz da legislação processual vigente.

Aduzem, ainda, omissão quanto à existência de precedentes do Superior Tribunal de Justiça que admitiriam a fixação de honorários advocatícios em hipóteses análogas, sobretudo quando demonstrada atuação efetiva do patrono do exequente e resistência substancial do executado, argumentando que tais julgados foram expressamente invocados sem qualquer manifestação do órgão julgador acerca de sua aplicabilidade ou distinção.

Defendem, por fim, a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, sob o argumento de que o acórdão não enfrentou concretamente as teses jurídicas deduzidas, em afronta ao disposto no art. 489, §1º, do Código de Processo Civil. Requerem o acolhimento dos embargos de declaração para saneamento das omissões apontadas e, subsidiariamente, o pronunciamento expresso acerca dos dispositivos legais indicados para fins de prequestionamento.

Sem contrarrazões (id 365743863).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso concreto, não se verifica a omissão apontada. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão central submetida à apreciação, consignando, de forma clara, que a hipótese dos autos atrai a incidência da Súmula 519 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a qual não são cabíveis honorários advocatícios quando rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença.

Constou, ainda, do voto condutor, que a decisão monocrática encontrava amparo no art. 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil, sendo “
facultado ao relator negar provimento ao recurso que contrariar entendimento consolidado em súmula ou jurisprudência dominante dos tribunais superiores
” (id 361655850).

Também houve enfrentamento da alegação de negativa de prestação jurisdicional, tendo o acórdão expressamente consignado que a decisão agravada apresentou fundamentação suficiente ao deslinde da controvérsia, inexistindo obrigação de o julgador rebater individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que indicada motivação idônea e suficiente à conclusão adotada.

No tocante à tese de resistência qualificada, igualmente não se constata omissão. O voto embargado consignou expressamente não se evidenciar, a partir dos elementos constantes dos autos, situação excepcional apta a afastar o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, registrando, inclusive, que o exercício do direito de defesa por meio da impugnação ao cumprimento de sentença não caracteriza, por si só, conduta protelatória.

A pretensão do embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026